Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. ROMPIMENTO DE CONTRATO LOCATÍCIO. COBRANÇA DE CONSUMO ÁGUA EM NOME DO LOCATÁRIO DE PERÍODO POSTERIOR À MUDANÇA DA RESIDÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL INDEPENDENTE DA MUDANÇA DE TITULARIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar que o autor não é responsável pelo pagamento do consumo de água e esgoto, fornecido pela CAESB, no valor de R$ 18.445,94, vinculada à fatura de água e esgoto vencida em 10/03/2021, referente ao imóvel indicado na inicial.

2. Em recurso inominado, a parte ré alega que, embora a parte autora tenha deixado o imóvel alugado em janeiro/2021, não há nenhuma solicitação do usuário para extinção do seu contrato com a CAESB, e que era de sua responsabilidade ter solicitado o cancelamento do contrato e o corte no fornecimento. Defende a legitimidade da cobrança em nome da parte autora, porque embora a cobrança seja na fatura de março/2021, quando a parte autora não estava residindo no imóvel, se refere ao acúmulo dos oito meses anteriores. Requereu a reforma da sentença. Inexistência de contrarrazões.

3. Os débitos gerados pelo consumo de água e de energia elétrica são de natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel (propter rem). Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1258866/SP.

4. Incontroverso nos autos que a parte autora rompeu o contrato locatício em 13/01/2021, entregando as chaves à parte ré, porém não requereu a extinção do contrato de fornecimento de água junto à CAESB, o que era de sua responsabilidade. Contudo, as despesas de água e luz vinculadas ao imóvel alugado são obrigações acessórias do contrato locatício até a entrega das chaves e extinção do negócio, passando a ser responsabilidade do proprietário do imóvel, locador, ou da administradora do imóvel, as despesas que surgirem a partir do dia 14/01/2021 (ID. Num. 29718840 - Pág. 1).

5. Esse também é o entendimento da 3a Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, conforme acórdãos que ora se colaciona. (Acórdão 1323575, 07026717620208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1331782, 07103146720208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Não há verossimilhança de que o consumo de água cobrado pela CAESB, no valor de R$ 18.445,94, quando o imóvel já estava vazio, seja de responsabilidade da parte autora. Analisando as faturas de cobrança da CAESB, referentes ao período de junho/2020 a janeiro/2021 (ID. Num. 29718837), não consta nenhuma informação de que houve impedimento de acesso ao hidrômetro para as leituras mensais. Houve o lançamento do valor mínimo de consumo em razão da inexistência de consumo. Há confirmação na Carta Resposta da CAESB que as leituras naquele endereço foram realizadas normalmente (ID. Num. 29718851 - Pág. 1).

7. Registra-se, ainda, que o histórico de consumo mensal da parte autora, durante todo o período do contrato locatício, não passou de 13m3, cujo valor mensal era em torno de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), sendo que o valor mais alto que ele pagou foi de R$ 108,10 (ID. Num. 29718837). Assim a sentença não merece reforma.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.